Tribunal: TJMT
Processo: 1007319-61.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007319-61.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, Índice da Alíquota, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.763/0001-60 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.763/0001-60 (EMBARGADO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE. PREQUESTIONAMENTO E ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por sindicato representante de servidores públicos e pelo Estado e autarquia previdenciária contra v. acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo o direito dos servidores portadores de doença incapacitante à aplicação da regra do duplo teto previdenciário durante período específico.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais invocados nas razões recursais para fins de prequestionamento; e (ii) se existe contradição no reconhecimento da constitucionalidade da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020 sem atribuir-lhe efeitos revogatórios automáticos sobre a legislação infraconstitucional incompatível.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses jurídicas relevantes para a solução da controvérsia, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4. O prequestionamento ficto encontra-se positivado no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento.

5. Não há contradição no acórdão ao reconhecer a constitucionalidade da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020 e simultaneamente entender que seus efeitos sobre a legislação infraconstitucional dependiam de regulamentação específica, conforme sistemática estabelecida pela Emenda Constitucional n. 103/2019.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de dispositivos legais quando o acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tampouco para rediscutir interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador."

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §21; CPC, arts. 1.022, 1.025; LINDB, art. 2º, §1º; EC n. 103/2019, art. 36, II; EC Estadual n. 92/2020; LC Estadual n. 202/2004, art. 2º, IV; LC Estadual n. 700/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 18/2/2020, DJe 20/2/2020; TJMT, N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/08/2024, DJE 22/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA AGRÍCOLA, AGRÁRIO E PECUÁRIO DE MATO GROSSO - SINTAP/MT
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, declarando o direito dos servidores substituídos pelo sindicato apelante à aplicação da regra prevista na redação original do art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 durante o período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020 e a véspera da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. 700/2021, condenando os entes apelados à restituição dos valores indevidamente descontados.

O embargante SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA AGRÍCOLA, AGRÁRIO E PECUÁRIO DE MATO GROSSO - SINTAP/MT sustenta a existência de omissão no v. acórdão embargado quanto à manifestação expressa sobre diversos dispositivos constitucionais e legais invocados nas razões recursais, os quais seriam essenciais para a completa solução da controvérsia e para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.
Especificamente, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos: art. 1º, III; art. 5º, caput; art. 40, §21 (redação original); art. 145, §1º; art. 150, II e IV; art. 196; art. 150, I, todos da Constituição Federal; e art. 139, IV; art. 141; art. 492; art. 370 e 371, todos do Código de Processo Civil.

Os embargantes ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (Id. 324678399) alegam contradição no acórdão embargado, sustentando que, ao reconhecer a constitucionalidade da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020 mas negar seus efeitos revogatórios sobre a legislação infraconstitucional incompatível, o julgado incorreu em contradição lógica.

Argumentam que, sendo a emenda constitucional válida, seus efeitos revogatórios sobre normas infraconstitucionais incompatíveis seriam automáticos, por força do princípio da hierarquia normativa e do instituto da revogação tácita previsto no art. 2º, §1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Requerem o acolhimento dos embargos para esclarecer a contradição, reconhecendo que a Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020 revogou tacitamente as disposições incompatíveis do art. 2º, IV, da Lei Complementar n. 202/2004 e, por consequência, afastar a condenação à restituição de valores em relação a este período.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso em Id. 325932878.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA AGRÍCOLA, AGRÁRIO E PECUÁRIO DE MATO GROSSO - SINTAP/MT
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, declarando o direito dos servidores substituídos pelo sindicato apelante à aplicação da regra prevista na redação original do art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 durante o período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020 e a véspera da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. 700/2021, condenando os entes apelados à restituição dos valores indevidamente descontados.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

Passo à análise dos embargos declaratórios.

I - DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO SINTAP/MT

A omissão que autoriza a oposição de embargos declaratórios configura-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes ou sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício. Trata-se de vício que compromete a completude da prestação jurisdicional, impedindo a adequada compreensão do raciocínio decisório em sua integralidade.

No caso em análise, o embargante sustenta a existência de omissão quanto à manifestação expressa sobre diversos dispositivos constitucionais e legais que teriam sido invocados nas razões recursais. Alega que tal omissão prejudicaria eventual interposição de recursos às instâncias superiores, por ausência de prequestionamento explícito.

Examinando o acórdão embargado, verifico que a fundamentação desenvolvida abordou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, analisando a constitucionalidade da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020, os efeitos da revogação do §21 do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e a sucessão de normas no tempo quanto à contribuição previdenciária dos servidores portadores de doenças incapacitantes.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses jurídicas relevantes para a solução da controvérsia, ainda que sem mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante. A fundamentação apresentada foi suficiente e adequada para a compreensão da
ratio decidendi,
não havendo qualquer prejuízo à parte.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A função jurisdicional se exaure com a apresentação dos fundamentos que embasaram o convencimento motivado, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Ademais, para fins de prequestionamento, considera-se que a matéria foi devidamente
prequestionada
quando o Tribunal adota tese explícita sobre a questão constitucional ou federal suscitada, ainda que sem mencionar expressamente os dispositivos legais correspondentes. O prequestionamento ficto, inclusive, encontra-se positivado no art. 1.025 do CPC, que dispõe: "
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

A questão encontra-se pacificada no c. Superior Tribunal de Justiça e neste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição"
(
EDcl
no REsp n. 1.610.728/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

“
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.”
(N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

II - DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E MTPREV

A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios pressupõe a existência de proposições inconciliáveis dentro da própria decisão. Trata-se de vício lógico interno ao julgado, caracterizado pela incompatibilidade entre enunciados da fundamentação ou entre esta e o dispositivo.

No caso em análise, os embargantes alegam contradição no acórdão embargado por reconhecer a constitucionalidade da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020, mas negar seus efeitos revogatórios automáticos sobre a legislação infraconstitucional incompatível, especificamente o art. 2º, IV, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004.

Analisando o acórdão embargado, observo que não há contradição a ser sanada. O acórdão adotou interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, considerando especialmente o art. 36, II, da Emenda Constitucional n. 103/2019, que condicionou a eficácia da revogação do §21 do art. 40 da CF à "
publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente".

A conclusão do acórdão de que
"o regime do duplo teto permaneceu em vigor até a entrada em vigor da Lei Complementar nº 700/2021
" decorre de interpretação jurídica coerente e fundamentada, não havendo contradição lógica em reconhecer a constitucionalidade da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020 e, simultaneamente, entender que seus efeitos sobre a legislação infraconstitucional dependiam de regulamentação específica, conforme a própria sistemática estabelecida pela Emenda Constitucional n. 103/2019.

O que os embargantes denominam contradição, na verdade, representa mera discordância com a interpretação jurídica adotada pelo acórdão, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios. A via adequada para manifestar tal inconformismo seria o recurso próprio às instâncias superiores, e não os embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA AGRÍCOLA, AGRÁRIO E PECUÁRIO DE MATO GROSSO - SINTAP/MT e pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025